Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-31.2015.8.11.0036
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000980-31.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS CESAR QUEIROZ - CPF: 041.355.731-69 (APELANTE), Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CESAR QUEIROZ

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 306 E 311, AMBOS DA LEI 9.503/97, C/C ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DA DEFESA – INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPROCEDÊNCIA – FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA E COMPROVADOS EM JUÍZO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFEGO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL, DE MODO A OFERTAR PERIGO À TERCEIROS –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os depoimentos colhidos durante a instrução processual harmonizam-se com a declaração extrajudicial do acusado e com as provas colhidas no curso do inquérito, notadamente o teste Etilômetro, constatando a quantidade de álcool correspondente à 0,74 mg/L.

Assim, c
omprovado que o agente conduzia veículo automotor sob influência
de
álcool, em velocidade incompatível com o local, não
há falar-se em absolvição
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000980-31.2015.8.11.0036

APELANTE: LUCAS CESAR QUEIROZ

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID. 56840950, cujo relatório se adota da Vara Única da Comarca de Guiratinga, LUCAS CÉSAR QUEIROZ foi condenado pela prática dos seguintes delitos:

(i)
Artigo 306 da Lei 9.503/97
(embriaguez na direção),

à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses;

(ii)

Artigo 311
da Lei 9.503/97
(trafegar em velocidade incompatível com a segurança do local),

à pena de 6 (seis) meses de detenção;

(iii)

Artigo 330 do Código Penal
(desobediência), à pena de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa).

Aplicados na forma do artigo 70, parte final, do Código Penal, à pena restou definitiva em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, bem como a suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses. A pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes na data da sentença.

A defesa recorre visando reformar a sentença no que tange à condenação pelos delitos descritos nos artigos 306 e 311, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, sustenta que a denúncia é inepta, pois não descreveu o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora do acusado, tão pouco a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo, afirmando que tais elementos são indispensáveis para ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a segurança viária.

Pretende a absolvição sob argumento de que
não
basta a condução de veículo automotor em nível de álcool no sangue acima do limite determinado, é preciso provar que o agente estava com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool.

Assevera, ainda, insuficiência de provas da autoria delitiva para a condenação pelo delito tipificado no artigo 311 da Lei 9.503/97, alegando que a condenação está alicerçada, quase em sua totalidade, em provas produzidas na fase inquisitorial.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, requerendo seja improvido o recurso (ID. 56840981).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do apelo (ID. 61432460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CESAR QUEIROZ

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, condenado por condução de veículo automotor sob influência de álcool, em velocidade incompatível com a segurando do local, busca, em síntese, à absolvição.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso, ID. 56828978:

“(...) Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 02/08/2015, por volta das 23h20min, na Rua João Pessoa, nesta Comarca, o denunciado
conduziu veículo, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02, em via pública, sob a influência de álcool
, segundo o Boletim de Ocorrência de fls. 03.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima referidas, o denunciado
conduzia o veículo motocicleta em velocidade incompatível com a segurança, por logradouros estreitos, gerando perigo de dano.

Extrai-se do caderno investigativo que o denunciado, nas mesmas circunstâncias de local e tempo acima referidas, opôs
à execução de ato legal oriundo de funcionário competente para executá-lo e desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a Polícia Militar, realizava patrulha de rotina pelo bairro central desta urbe, ocasião em que os agentes avistaram uma pessoa pilotando uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN, de cor preta, placa NPP-1126 de Guiratinga-MT, razão pela qual os milicianos emanaram ordem de parada através do giroflex da viatura policial, no entanto, ao perceber a aproximação dos policiais, o denunciado acelerou o veículo em uma clara tentativa de se evadir do local.

Consta da inclusa peça informativa em epígrafe, que o denunciado transitou por contramão de avenida, em alta velocidade, ignorando as placas de sinalização, no afã de evadir-se da visão dos milicianos, onde alguns veículos que transitavam corretamente tiveram que desviar para evitar abalroamento.

Após alguns minutos de perseguição, o denunciado
perdeu a direção do veículo supracitado e caiu ao solo, ocasião em que os policiais abordaram o denunciado que apresentava visíveis sinais de embriagues, como olhos avermelhados, e forte odor etílico.

Ato contínuo, os policiais militares deram voz de prisão ao denunciado e conduziram-no à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Desta feita, já na Delegacia de Polícia desta urbe, fora submetido ao teste do etilômetro, e o resultado obtido demonstrou a incidência de quantidade de álcool por litro de sangue superior ao permitido pela legislação vigente, qual seja, 074 mg/L.

Ante o exposto, denuncio
LUCAS CEZAR QUEIROZ, como incurso nos artigos 306 e 311 da Lei n. 9.503/97 (CTB), c/c art. 69 (concurso material) e art. 329, todos do Código Penal
, requerendo, para tanto, a citação do denunciado e seja a presente denúncia recebida, após a defesa preliminar, intimando o réu e as testemunhas abaixo arroladas para que acompanhe a ação penal até final sentença condenatória, seguindo-se o procedimento previsto na Lei n. 11.719/2008. (...).”

A denúncia foi recebida em 27.01.2016, ID. 56840456.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 56840450), pelo boletim de ocorrência (ID. 56840450), pelo
teste realizado pelo Etilômetro
, constatando a quantidade de álcool correspondente à 0,74 mg/L (ID. 56840450), além dos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Na fase policial, o recorrente
Lucas César Queiroz
confirmou os fatos narrados na denúncia:

“(...) QUE
afirma ter ingerido bebidas alcóolicas do tipo cervejas na data de ontem
; QUE afirma que quando trafegava com a motocicleta Honda 150 FAN, na Rua João Pessoa, viu a viatura da policia militar,
a qual lhe deu sinal de parada, porém o interrogando continuou seu percurso, tendo sido seguido pelos policiais militares por várias ruas da cidade,
quando foi abordado pelos policiais, na Avenida Paraná esquina com a Rua 17, perdeu a direção do veículo e veio a cair no solo, ocasião em que teve escoriações no joelho direito e pé esquerdo; QUE foi conduzido para o NPM local, fez o teste do bafômetro e foi encaminhado a Policia Civil; QUE perguntado qual a velocidade em que trafegava no momento em que tentava fugir da polícia militar, respondeu que não chegou a prestar atenção; QUE perguntado se enquanto fugia da polícia chegou a trafegar na contra mão de direção, respondeu que sim (...).”
(ID. 17936491). [Grifo].

Em juízo disse que não estava em alta velocidade, e somente não obedeceu a ordem de parada porque o giroflex não estava ligado e ficou apavorado com a aproximação de um carro estranho, instante em que seguiu na direção de sua residência.

Informou que voltava de uma festa de carnaval, pois na época havia se desentendido com sua esposa.

O condutor do flagrante, o PM
Rodrigo Neves de Souza
, ao ser ouvido perante a autoridade policial, assim declarou:

“(...) QUE em rondas pela área central da cidade, nos deparamos com o condutor da motocicleta HONDA/CG 150 FAN, placa NPP- 1126 de Guiratinga/MT,
ocasião em que foi dado voz de parada para o mesmo, o qual não acatou a ordem emanada e saiu em alta velocidade, desrespeitando as placa de sinalização;
QUE passamos acompanhá-lo com a viatura, momento em que o condutor
transitou na contra mão de direção, em via sentido único, tais como a Rua Pedro Celestino e a Rua João Pessoa com a Av. Paraná
, no intuito de despistar a GUPM, colocando desta forma, a própria vida e a de terceiros em risco, sendo que alguns veículos tiveram que desviar para não bater de frente com o mesmo;
QUE após 13 minutos de acompanhamento, conseguimos abordar o condutor da motocicleta na Avenida Paraná com a Rua 17, pois o condutor perdeu a direção do veículo e caiu ao solo
, sendo que ao entrarmos em contato com o mesmo,
verificamos que ele estava em visível estado de embriaguez, apresentando olhos avermelhados e exalando forte odor etílico;
QUE o suspeito foi conduzido até o NPM local para a confecção da ocorrência, onde foi submetido ao teste de etilômetro, tendo o resultado do teste sido 0,74mg/L; QUE após o condutor foi entregue à polícia civil com lesões corporais no joelho direito e pé esquerdo; QUE a motocicleta e a CNH do conduzido foram entregues à 11ª CIRETRAN. (...).”
[Grifo].

Sob o crivo do contraditório, confirmou os fatos relatados em sede policial, relatando foi dada a ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, não sendo acatado pelo réu que saiu em alta velocidade, sem respeitar as paradas obrigatórias, bem como trafegando na via contramão.

Assim, a abordagem ocorreu somente quando o mesmo caiu da motocicleta, ocasião em que a guarnição constatou que estava em visível estado de embriaguez, apresentando olhos avermelhados e exalando forte odor etílico.

A corroborar está o depoimento da testemunha
Cristiano Fernando Pereira de Souza
, Policial Militar que participou da abordagem e narrou, tanto na delegacia como em juízo, os fatos descritos na denúncia em harmônica com as declarações do PM Rodrigo.

Desse modo, não há falar-se em inépcia da inicial quanto ao delito de delito de embriaguez na direção de veículo automotor, pois,
além do teste Etilômetro, verifica-se que os depoimentos testemunhais são harmoniosos, coerentes e respaldam a narrativa da denúncia.

Com efeito, não se sustenta o pedido de absolvição, estando suficientemente comprovado que o recorrente, estando sob influência de álcool, transitou na contramão da avenida ignorando as placas de sinalização.

Da mesma forma, não pairam dúvidas quanto à caracterização do crime tipificado no artigo 311 da Lei 9.503/97, isso porque os policiais militares declararam em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o recorrente não atendeu ao sinal sonoro e luminoso de parada, acelerando a motocicleta, que em alta velocidade perdeu a direção, vindo cair ao solo.

Desta feita, inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A guisa do reforço, destaco trecho da r. sentença:

“(...) No tocante a AUTORIA também é evidente, pois resta comprovada por meio do robusto acervo probante, através dos depoimentos dos Policiais Militares Cristiano Fernando Pereira de Souza e Rodrigo Neves de Souza prestados em juízo já elencados no item 1 desta sentença. (...)

Além do mais, afere-se no contexto fático, que o dia dos fatos (02/08/2015) havia grande movimentação nas ruas onde o denunciado percorreu, tendo em vista que nesta urbe ocorrera eventos em comemoração ao aniversário do município, o que até mesmo foi relembrado pelo denunciado em seu interrogatório judicial, além de ser público e notório existir grande quantidade de pessoas transitando pelas ruas da cidade, inclusive no horário em que ocorreu os fatos, gerando assim perigo a terceiros.

Nesse sentido, a versão do acusado Lucas César Queiroz de que não trafegou em velocidade incompatível de modo a ofertar perigo a terceiros, encontra-se totalmente contrária das demais provas produzidas em contraditório judicial. (...).”

Assim sendo, as provas produzidas durante a instrução harmonizam-se com aquelas colhidas no curso do inquérito, razão pela qual se mantém a condenação de Lucas César Queiroz nas sanções do art. 306 e 311, da Lei n. 9.503/97 c/c artigo 330 do Código Penal.

Ante o exposto e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020